Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708753-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA PAIVA AGRAVADO: RUBENS DA GUARDA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA PAIVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Taguatinga/DF (ID 84712021 dos autos de referência), que nos autos de cumprimento de sentença (proc. no 0703176-26.2018.8.07.0007), ajuizada pela agravante em desfavor de RUBENS DA GUARDA RODRIGUES DA SILVA, exarada nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os pedidos de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular e de intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição já foram apreciados e indeferidos ao ID 79119107. (grifo nosso). O(a) exequente requereu que o feito não seja arquivado, para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Impende esclarecer, no entanto, que, a despeito da previsão de funcionalidades distintas daquelas acessíveis por meio do BACENJUD 2.0, as ferramentas ainda não foram disponibilizadas. Ademais, parte delas não se destina à localização de bens do devedor. Com efeito, o módulo de quebra de sigilo bancário, em funcionamento, abrange, e.g., o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Destina-se, portanto, a complementar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), visando à identificação de fraudes por meio de transações financeiras. Revela gastos, mas não patrimônio penhorável, fim precípuo do processo executório. Dessa feita, considerando que, atualmente, as ferramentas operantes já foram utilizadas quando da consulta realizada por meio do sistema anterior (BACENJUD 2.0) e que as novas – como, por exemplo, reiteração automática de ordens – ainda não foram disponibilizadas no sistema, a diligência requerida revela-se inócua ( https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado. Cumpra-se a decisão de ID 79119107. Intime-se. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital. A exequente, não resignada com o posicionamento da douta Magistrada externado na decisão supratranscrita, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 24354151, p. 1-5) relatada que: “As tentativas de acordo, bloqueios e localização dos bens do Executado restaram infrutíferas, tendo em vista que o Agravado oculta os seus bens do oficial de justiça, fraudando o andamento das penhoras sobre os veículos localizados pelo sistema Renajud”. A recorrente ressalta também que o devedor possui “bens suficientes para saldar a dívida, e ainda assim, indo contra o princípio da cooperação, foi determinada a retirada dos gravames junto ao registro dos automóveis do Agravado, ora Executado, facilitando ainda mais ao devedor o não cumprimento de suas obrigações.” Conta que: “foi localizado um imóvel em nome do Agravado, que apesar de não estar regularizado, possui direitos possessórios passíveis de serem penhorados tendo em vista que integram seu patrimônio jurídico, tem evidente e manifesto conteúdo econômico, natureza pecuniária e valorização monetária, sendo objeto de negócios jurídicos, de sorte que é LÍCITO afirmar que a penhora deve recair sobre tais direitos.” Defende que: “os direitos do titular da posse imobiliária têm repercussão econômica, então a constrição patrimonial pode incidir sobre tais direitos, à luz dos expressos termos do art. 835, XIII, CPC”. Assinala ser de notório saber que, no Distrito Federal, existem muitos imóveis que não possuem registro por serem irregulares, contudo, os direitos possessórios sobre esses bens possuem valor econômico, que são estimados pela Fazenda Pública Distrital na cobrança do IPTU. Explicita que nesses casos, a penhora incidirá sobre os direitos possessórios, não sobre a propriedade. Transcreve posicionamento doutrinário em abono a sua pretensão. Invoca o principio da cooperação entre os sujeitos do processo, e pede o deferimento da penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel localizado na chácara 03 MA 07 do Núcleo Rural Ponte Alta – GAMA/DF. Com essas alegações, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada e determinar a penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado na chácara 03 MA 07 do Núcleo Rural Ponte Alta – GAMA/DF, com expedição do respectivo mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios. Pede também, a condenação do executado, ora agravado, na multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil[1]. Sem preparo, a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação da agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ainda, o inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Na admissibilidade recursal afere-se a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). A pretensão veiculada neste agravo de instrumento consiste na penhora dos direitos possessórios que o executado/agravado possui sobre o imóvel localizado na chácara 03 MA 07 do Núcleo Rural Ponte Alta – GAMA/DF. Contudo, a decisão supratranscrita contra a qual foi manejado o presente recurso nada decidiu sobre o assunto, tão somente, assim pronunciou: “Os pedidos de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular e de intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição já foram apreciados e indeferidos ao ID 79119107.” ́ Vê-se que a decisão objeto deste agravo de instrumento apenas mencionou que o pedido da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel foi decido em decisão anterior. Em consulta realizada nos autos de origem, constatou-se que realmente a decisão que apreciou o pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel em questão foi publicada no dia 11/12/2020 (ID 79352405 do processo de referência). Ainda, observou que a parte exequente não exerceu o seu direito de duplo grau de jurisdição no tempo próprio, deixou o prazo expirar-se sem manejar o recurso cabível. Considerando que o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença são atacáveis por meio de agravo de instrumento. Logo, o prazo recursal que se iniciou sua contagem no dia 14/12/2020, encerrou-se no dia 03/02/2021. Enquanto o presente recurso somente foi interposto no dia 24/03/2021(ID 24354151). De maneira que, a pretensão da agravante veiculada neste agravo de instrumento encontra óbice na regra posta no caput do art. 223 do Código de Processo Civil, que assim determina: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Esse fenômeno processual é denominado de preclusão temporal. Em harmonia com esse dispositivo legal é o art. 507 do mesmo diploma processual que assim impõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Sobre esse assunto, destaco o elucidativo julgado extraído do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, o agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil. 3. O alegado excesso de execução não é passível de conhecimento neste 2o grau de jurisdição. Isso porque, o recorrente inaugurou tese nova na peça recursal; o que caracteriza evidente inovação recursal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1285916, 07156187420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso). Nessa linha de raciocínio, leciona [2]Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery: Preclusão temporal. Ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular. (...) Não há necessidade de a parte pedir, nem de o juiz declarar a extinção do prazo pelo seu decurso no tempo (preclusão temporal). Tampouco há necessidade de o escrivão certificar o decurso do prazo. Há o mau vezo de alguns juízes, de determinar ao cartório que certifique o decurso do prazo, para que possam apreciar alegação de intempestividade deduzida nos autos. Esta providência é desnecessária, cabendo ao juiz analisar se o ato foi ou não praticado a destempo. A marcha processual é um trilhar para frente, que não pode retroceder sob pena de malferir o primado constitucional da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF[3]). Nessa perspectiva compreensiva é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados a seguir destacados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Mostra-se incabível a renovação de matéria que foi objeto de decisão anterior (penhora de faturamento) sem que tenha havido a interposição de recurso no prazo legal, pois, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão temporal. 2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada aos Executados por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC). Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1320278, 07401008620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte deixa de, no momento oportuno, recorrer da decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, que fixou os parâmetros para os cálculos do débito, estabelecendo estarem de acordo com o título judicial exequendo, opera-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1210483, 07147823820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO DEVIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual a juíza desconstituiu a penhora de veículo, diante de diversas tentativas infrutíferas de entrega do bem penhorado por inércia da parte credora, além de ter determinado a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. 2. Afirma o agravante que qualquer tentativa de entrega do veículo ficou inviabilizada pelas circunstâncias e que foi criado óbice inexistente em lei, condicionando o cumprimento do mandato ao contato prévio da parte autora com oficial de justiça, informando de forma genérica que deveria utilizar o e-mail institucional. 3. Na hipótese dos autos, conforme determinação judicial anterior, era dever do exequente promover os meios para atendimento da diligencia de busca e apreensão do veículo. 4. Está preclusa a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de a parte acompanhar a diligência, entrando em contato com o Oficial de Justiça, pois a decisão foi proferida em 27/2/2020 e contra ela não foi interposto recurso. 4.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1275187, 07176530720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Portanto, o Juízo da execução decidiu sobre a penhora dos direitos possessórios em decisão anterior, contra a qual não houve recurso, que para o caso a lei processual prevê o manejo do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Em razão disso, o art. 507 do CPC impede o reexame dessa matéria, porquanto encontra enlaçada pela preclusão. Por conseguinte, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado São Paulo, 16a ed., p.812: Revista dos Tribunais, 2016. [3] Art. 5 (....) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; Brasília-DF, 27 de março de 2021, 13:25:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator